Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Havendo pedido de inversão do ônus da prova amparado na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência do consumidor, há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, que deixa de apreciar esse pedido de inversão para depois concluir que o autor não provou suas alegações.
2. "O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença fundamentada em não atendimento ao ônus probatório" (Enunciado 297 do FPPC).
3. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor para cassar a sentença.